Tribunal: TJES
Processo: 0002597-55.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002597-55.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO GUSTAVO DA COSTA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 275 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada; e (ii) estabelecer se a fração de redução pela causa de diminuição do tráfico privilegiado foi adequadamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea deve ser fixada, como regra, no patamar de 1/6, salvo fundamentação específica para adoção de critério diverso, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a sentença reduziu a pena em apenas 3 meses, sem justificativa idônea, impondo-se a correção para a fração de 1/6.

4. A fração de redução pela causa especial do tráfico privilegiado não pode ser modulada com base na quantidade de entorpecente quando esse critério já foi utilizado na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

5. Considerando a ausência de outros elementos desabonadores, deve ser aplicada a fração máxima de redução de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea deve ser fixada, em regra, no patamar de 1/6, salvo fundamentação idônea para adoção de critério diverso.

2. A quantidade de droga apreendida, quando utilizada para majorar a pena-base, não pode ser novamente considerada na terceira fase da dosimetria para modular a fração do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

3. Na ausência de outros elementos desfavoráveis, é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 666.334/AM; STJ, AgRg no HC nº 865.791/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO GUSTAVO DA COSTA SANTOS, inconformado com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2.006, à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, o redimensionamento da pena base imposta no seu mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO GUSTAVO DA COSTA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na sessão virtual anterior, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo o apenamento nos moldes constantes da sentença recorrida.

No entanto, peço vênia para divergir do posicionamento de Sua Excelência. Explico.

Ao analisar a sentença, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente a natureza e quantidade de droga apreendida, o que reputo adequado diante da apreensão de aproximadamente 200 g de entorpecentes.

Na segunda fase, pude verificar que o Sentenciante, embora tenha reconhecida a atenuante da confissão espontânea, limitou-se a reduzir a pena em 3 (três) meses, sem apresentar qualquer fundamentação para tanto, quando a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da necessidade de se adotar a fração paradigma de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação específica para adoção de fração diversa.

Assim, entendo que a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na terceira fase, embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido o tráfico privilegiado, limitou-se a reduzir a pena em 1⁄2 (metade), novamente sem apresentar qualquer fundamentação para tanto.

Conquanto o eminente Desembargador Relator tenha consignado que tal fração foi aplicada de forma correta tendo em vista a “grande quantidade de drogas encontradas com o apelante”, nota-se que a quantidade de entorpecente já foi considerada na primeira fase para exasperar a pena-base, de modo que a sua utilização também para modular a fração do privilégio representa indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Como abordado na decisão agravada, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. III - O presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. IV - O Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a natureza do entorpecente apreendido com o paciente (cocaína), não se mostrando desproporcional a exasperação da basilar no patamar prudencial de 1/6 (um sexto), considerando-se que foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes, ainda que não excepcional (32 porções equivalentes a 45g de cocaína), tal qual se depreende dos autos (e-STJ fl. 84). V - A quantidade do entorpecente, por si só, tal qual assinalado no acórdão impugnado, não seria hábil a ensejar a exasperação da basilar - tendo em vista, contudo, a sua conjugação com a natureza mais deletéria da cocaína, não sendo irrisório o quantitativo apreendido, tenho que não há ilegalidade flagrante a ser sanada mediante a concessão da ordem de habeas corpus. Trata-se, com efeito, de condição preponderante em relação ao próprio art. 59 do Código Penal, não sendo verificada, na espécie, desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06. VI - Por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, o eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena.
Cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem.
VII - Na hipótese, a majoração da pena-base está fundada na natureza e quantidade da droga apreendida, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem. VIII - Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IX - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Precedentes. X - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 865.791/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Dessa forma, entendo que deve ser aplicada a fração máxima de diminuição, de modo que fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002597-55.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO GUSTAVO DA COSTA SANTOS, PAULO GUSTAVO DA COSTA SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho dos fatos que levaram a condenação do recorrente:

“[...]C
onforme consta no APFD, militares em fiscalização no km 298 da BR-101, abordaram o veículo Polo, cor preta, placa MRG5A09, conduzido pelo autuado e tendo como carona o Sr. Kaio Nunes de Oliveira.
Consta que foi localizado em uma bolsa na posse do autuado 206 pinos de cocaína, bem como 2 buchas de maconha em seu bolso.
Com o passageiro foram encontradas duas buchas de maconha. Consta ainda que foram localizados no interior do veículo a quantia de R$306,00. O passageiro foi liberado mediante termo de compromisso. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado
. [...]
Grifos nossos.

Após regular instrução processual,
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia.

Incontestes a materialidade e autoria,
passo ao pedido de redimensionamento da pena-base,
no que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, ou seja, pela negativação das seguintes circunstâncias judiciais, vejamos:

Curvando-me às disposições do artigo 59 e 68 do Código Penal
,
verifico que a
culpabilidade
do acusado é normal à espécie; não há nos autos
registros de antecedentes criminais; conduta social
bem referenciada (declarações de fls. 62/66);
personalidade
não aferida; os
motivos
não foram esclarecidos
e as circunstâncias
são inerentes a conduta; as
consequências
do crime não foram apuradas; o
comportamento da

vítima,
em sendo a sociedade, não se
aplica; a situação econômica do réu
não é boa, embora esteja assistido por Advogado particular.

Analisando as circunstâncias judiciais, com preponderância da
natureza
e
quantidade
da droga apreendida, além da
personalidade
e
conduta social
do acusado, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06
,
fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ressalta-se que, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, mais uma vez, resta demonstrado que a exasperação de 01 (um) mês e 100 dias multas da pena não se torna medida desproporcional, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Ademais, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso

concreto, haja vista que aplicada a regra do artigo 42, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 que, na fixação da pena-base, deve o d.Magistrado con-siderar, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entor-pecente, a personalidade e a conduta social do agente. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando

demonstrada flagrante ilega-lidade no quantum aplicado.(AgRg no HC 639.519/SC, Rel. Ministro FELIX FIS-CHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Nesse compasso, ao contrário do que sustenta o recorrente, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente
, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.(AgRg no HC 628.930/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).Grifo nosso

No tangente ao pleito da defesa com relação à aplicação da diminuição, preconizada no artigo 33,§4°, da Lei 11.343/06, verifica-se na sentença que a benesse foi aplicada na fração de 1⁄2.

Observemos, que
a minorante do
tráfico privilegiado
deve ser aplicada na
fração máxima
de 2/3, considerando a primariedade do réu e a quantidade não expressiva de drogas.

No presente caso, como a grande quantidade de drogas encontradas com o apelante foi expressiva (206 pinos de cocaína) a fração aplicada encontra-se corretamente aplicada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou:

[...]DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.2. O paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, além de multa, por infração ao artigo 33, caput e §4º, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. No habeas corpus, buscava-se a revisão dos critérios de dosimetria da pena e a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando impetrado como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O habeas corpus não foi conhecido, pois foi impetrado em substituição a recurso próprio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.6. A dosimetria da pena está no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades do caso concreto e dos agentes, podendo ser revista apenas em situações excepcionais de violação de regra de direito.7.
A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente estabelecida em fração de 1/3, com base em elementos concretos, como a quantidade de drogas apreendidas e outros indícios de envolvimento efetivo no tráfico, não havendo coação ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando impetrado como substitutivo de recurso próprio. 2. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de flagrante ilegalidade."Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4º;

art. 40, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.12.2023.(AgRg no HC n. 951.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.).)

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO